Tribunal: TJDFT
Processo: 0745450-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745450-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL AGRAVADO: JORGE FERREIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL, em face da decisão ID 212305721, dos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0719765-25.2020.8.07.0007, que acolheu parcialmente a impugnação do executado. Observa-se nos autos da origem que o cumprimento de sentença é oriundo de sentença proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em 07/10/2023, com trânsito em julgado em 26/01/2024, referente a ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada por Jorge Ferreira Filho, em desfavor de Alex Antônio de Sousa Amaral. Nas razões recursais (ID 65496400) aduz o recorrente incompetência absoluta do Juízo do Meio ambiente, nos termos do art. 64, § 1o do CPC, para proferir sentença que originou ação de cumprimento de sentença, razão pela qual o julgado deve ser nulo. Diz que os autos tratam a respeito de “briga de vizinhos”, envolvendo conflito entre particulares e não a parcelamento ou ocupação de solo urbano. Requer o efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. O agravante deverá justificar o cabimento do recurso uma vez que o objeto do presente agravo diz respeito a questão já decidida por meio de sentença e transitada em julgado e sequer há notícias de recurso de apelação sobre a questão. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da eventual preliminar de não conhecimento do recurso, a ser suscitada de ofício. Em seguida, retornem-me os autos conclusos para apreciação. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital